Tribunal: TJDFT
Processo: 0737931-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Mildeck Cruz de Melo em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Papini Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da ilegitimidade da agravada para figurar na angularidade ativa da pretensão executiva, que tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência. Segundo o provimento arrostado, conquanto a procuração original firmada pelo Espólio de Maurício José Corrêa tenha sido outorgada ao advogado Dr. Ronaldo Falcão Santoro, OAB/DF no 8.325, esse causídico substabelecera, sem reservas, ao advogado Dr. Rafael Papini Ribeiro, inscrito na OAB no 56.104, que atuara na demanda principal, ostentando legitimidade e plena capacidade processual para executar os honorários advocatícios de sucumbência. A seu turno, objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja reconhecida a ilegitimidade ad causam da agravada para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença. Como fundamentos passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara o agravante a ilegitimidade ativa da agravada para deflagrar o cumprimento de sentença. Sustentara que o cumprimento de sentença tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência fixados nos títulos executivos que resolveram a ação de despejo aviada pelo Espólio de Maurício José Corrêa em desfavor de Angevaldo Cruz de Melo, Dhones Cruz de Melo e de sua pessoa. Observara que, ao ser resolvida a ação, foram assegurados aos advogados do Espólio de Maurício José Corrêa honorários advocatícios de sucumbência. Esclarecera que a agravada não que o Espólio de Maurício José Corrêa fora representado processualmente pelo advogado Dr. Rodrigo Falcão Santoro, OAB/DF no 8.325, que atuara durante a fase de conhecimento, inclusive a recursal. Explicitara que, nesse contexto, ressoa impassível a ilegitimidade passiva da agravada para executar os honorários advocatícios de sucumbência, pois pertencem, exclusivamente, a terceiro. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Mildeck Cruz de Melo em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Papini Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da ilegitimidade da agravada para figurar na angularidade ativa da pretensão executiva, que tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência. Segundo o provimento arrostado, conquanto a procuração original firmada pelo Espólio de Maurício José Corrêa tenha sido outorgada ao advogado Dr. Ronaldo Falcão Santoro, OAB/DF no 8.325, esse causídico substabelecera, sem reservas, ao advogado Dr. Rafael Papini Ribeiro, inscrito na OAB no 56.104, que atuara na demanda principal, ostentando legitimidade e plena capacidade processual para executar os honorários advocatícios de sucumbência. A seu turno, objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja reconhecida a ilegitimidade ad causam da agravada para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença. De acordo com o alinhado, a quaestio iuris submetida à apreciação cinge-se à avaliação da pertinência subjetiva da agravada para perseguir e perceber os honorários de sucumbência fixados no curso da ação na qual a parte vencedora fora inicialmente patrocinada por advogado diverso. Alinhada essa premissa, inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, fora assegurado em favor do advogado do Espólio de Maurício José Correa o direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência[1]. A ação de despejo originária fora ajuizada pelo Espólio de Maurício José Corrêa em desfavor do ora agravante e de outros litisconsortes, tendo sido a universalidade representada processualmente pelo advogado Ronaldo Falcão Santoro, OAB/DF no 8.325[2], tendo a representação perdurado até a data de 23.10.2017, quando fora firmado substabelecimento, sem reserva de poderes, em favor do advogado Rafael Papini Ribeiro, OAB/DF no 56.104[3], que integra a agravada. Salienta-se que, na data em que fora firmado o substabelecimento individualizado, a ação de despejo encontrava-se em fase recursal e estava aguardando a publicação do acórdão que resolvera a apelação interposta[4]. Desse modo, a partir daquela data, o Espólio de Maurício José Correa passara a ser representado por advogado sócio da agravada. Consignados esses fatos processuais, merece ser acentuado que o artigo 22 da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), assegura ao advogado o direito autônomo de executar a sentença no que diz respeito aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, in verbis: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Outrossim, preceitua o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” Anote-se que a revogação ou renúncia ao mandato recebido não altera o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial em favor da parte vencedora, porquanto efetivamente o causídico a patrocinara. Assim, o advogado renunciante, a despeito do substabelecimento sem reservas de poderes, ainda conserva o direito de receber proporcionalmente os honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à sua atuação. É que, quando ocorre o substabelecimento do mandato, sem reserva de poderes, resta caracterizada a renúncia do advogado ao poder de representar a parte em juízo. Ocorre que a renúncia não retira do causídico o direito à remuneração de eventual verba de sucumbência debitada à parte adversa, sobejando controverso apenas o percentual de honorários que caberá a cada profissional, ou seja, sobre o rateio da verba entre o antigo e o atual patrono. A despeito do direito de o advogado renunciante ao recebimento de parte dos honorários advocatícios de sucumbência, afigura-se necessário o ajuizamento de ação autônoma para aferição desse importe, pois inviável se transportar esse debate para o bojo do processo cujo objeto é estranho a esse dissenso. Merece ser acentuado que o advogado renunciante, desde a data do substabelecimento sem reserva de poderes, perde a legitimidade para atuar no processo como patrono da parte vencedora. Destarte, aludido causídico deve postular a satisfação de crédito de sua titularidade em ação própria, porquanto não possui mais legitimidade para atuar na fase de cumprimento de sentença na demanda originária. Ou seja, exaurido o mandato, conquanto reservado ao advogado precedente honorários proporcionais à sua atuação, assumindo o patrocínio da causa outro causídico somente esse poderá demandar os honorários de sucumbência, sem prejuízo de o substabelecente demandar sua cota em ação própria. Fica patente, então que, o advogado que substabelecera em favor do causídico que integra a sociedade civil agravada não ostenta legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença manejado em desfavor do agravante. Conforme pontuado, o advogado Ronaldo Falcão Santoro, OAB/DF no 8.325, desde a data do substabelecimento sem reserva que firmara, perdera a legitimidade para participar do cumprimento de sentença. Sua participação na verba honorária de sucumbência, se o caso, deve ser objeto de resolução em ação própria. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se infere dos precedentes que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE. 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95). 2. Por outro lado, o art. 26 da Lei 8.906/94 impede que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Extrai-se, a contrario sensu, que não há óbice para que o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários, sendo descabida a intervenção do advogado substabelecente. Assim, não há falar em ofensa ao artigo em comento. 3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que ‘a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma”. (REsp 766.279/RS, 1a Turma, Rel. Min.Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1207216/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA [...] 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma [...]” (AgInt.no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) “AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. [...] 2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados [...]” (AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZAROGUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) Nesse sentido, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira: “APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS. DISTRATO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RENÚNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 22, § 3o DO EAOB. FIXAÇÃO DE 30% DA VERBA SUCUMBENCIAL. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DISTRATO ESCRITO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 472 DO CCB). SUBSTABELECIMENTO. CONSEQUÊNCIA DO DISTRATO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, I E II DO NCPC/2015). RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO-PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios contratuais (pactuados entre o advogado e o cliente), consistem na remuneração cobrada pela prestação de um serviço realizado por um advogado. O valor é variado e definido previamente entre as partes contratantes. Tais honorários não se confundem com os honorários de sucumbência ou sucumbenciais. Estes consistem no valor repassado pela parte perdedora de um processo ao advogado da parte vencedora, conforme determinação do art. 85 do NCPC/2015. 2. O advogado que atende e estuda o caso de seu cliente, ajuíza a petição inicial, atuando no feito por 09 meses consecutivos e, no curso do processo, substabelece os poderes que lhe foram outorgados pelo cliente para outro causídico, sem reservas de poderes, não implica, necessariamente, que tenha renunciado à remuneração de eventual sucumbência da parte adversa, pelos efetivos serviços prestados no processo. 2.1. A renúncia de honorários de sucumbência deve ser escrita e não tácita. Devendo o causídico cobrar a referida verba honorária em ação autônoma (arbitramento de honorários). Precedentes do STJ (REsp. 1.207.216/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011) e TJDFT(Acórdão n.695103, 20130020031013AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 46) 3. Quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais, tal valor deve ser concretizado por arbitramento, observando as regras do artigo 22, § 3o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94), o qual aponta que os honorários sucumbenciais devem ser estimados em pelo menos um terço em razão de sua participação no início do processo. 4. Se o advogado que ajuizou a peça inicial, permaneceu trabalhando no processo por 09 meses consecutivos, vindo a substabelecer os poderes antes da realização da audiência de conciliação e instrução, tem direito a receber os honorários de sucumbência, na proporção do trabalho realizado nos autos. 4.1. O percentual de 30% arbitrados pelo Juiz de 1o grau, a título de honorários sucumbenciais, prestigia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente porque a petição exordial é a mais importante do processo, haja vista que todas as próximas peças processuais estão atreladas a causa de pedir e aos pedidos ali inseridos. 5. Nos termos do art. 472 do CCB, o distrato deverá ocorrer na mesma forma do contrato. Se não consta nos autos nenhum documento que comprove o alegado distrato, onde o causídico tenha dado quitação integral da verba sucumbencial, não há como reconhecer a renúncia dos referidos honorários, vez que se o contrato inicial foi escrito, o distrato também deve ser realizado da mesma forma. 6.O substabelecimento do mandato é consequência lógica do distrato ocorrido entre as partes, mas não implica na renúncia da verba de sucumbência, principalmente se não há no referido documento qualquer menção à quitação integral dos honorários pactuados ou sucumbenciais. Portanto, não servem para provar a quitação alegada. Ademais, o ônus de provar a quitação do débito incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I e II do NCPC/2015. 7. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo Não-Providos. Sentença Mantida.” (Acórdão 1093169, 20170110072968APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 486/511) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. DESÍGNIO DE INSURGÊNCIA QUANTO À INTELIGÊNCIA ELEITA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. RENÚNCIA AO PODER DE REPRESENTAR EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEM A INTERVENÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. SITUAÇÃO INCONFUNDÍVEL COM AQUELA RELATIVA A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO DE TODOS OS PATRONOS À REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE SEREM OBSERVADOS A CONCORRÊNCIA DE PATRONOS NO FEITO E O TRABALHO EMPREENDIDO NO PERÍODO DE PATROCÍNIO POR CADA UM. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). 2. Embora o embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via eleita. 3. A breve atuação do causídico, bem como a concorrência de outros causídicos na condução do feito não podem ser subtraídas como variáveis relevantes para a tarefa de apuração do valor proporcionalmente devido ao advogado a título de honorários concernentes a contrato verbal. Imperativo de arbitramento proporcional que não importa violação a o disposto no art. 22 da Lei 8.906 (Estatuto da OAB). 4. O fato de o advogado ter sido substabelecido sem reserva de poderes apenas lhe autoriza ajuizar ação de cobrança de honorários de sucumbência sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento, tendo em conta que o substabelecimento caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo. 5. O substabelecimento sem reservas não importa a renúncia, pelo procurador substabelecente, da remuneração (honorários contratuais) pelos serviços por ele efetivamente executados em favor do outorgante (acórdão n.642536, Publicado no DJE: 18/12/2012). Sendo assim, ‘a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma’ (REsp 1207216/SP, DJe 03/02/2011). 6. O princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa impõe ao perito o dever de arbitrar o valor do trabalho do causídico sob a régua da proporcionalidade, devendo, para tanto, a remuneração espelhar o trabalho desempenhado e o valor envolvido na tarefa, de acordo com a maneira e a diligência empregada na condução do feito (obrigação de meio), o que, notadamente, perpassa pela consideração de que houve a atuação de outros patronos no feito, bem como pela complexidade do trabalho empreendido no período correspondente ao patrocínio da causa por cada um. 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão no 695103, 20130020031013AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2013, publicado no DJE: 23/7/2013. Pág.: 46) Assim, caso almeje o recebimento dos honorários advocatícios proporcionalmente à sua atuação deverá ajuizar o antigo patrono ação autônoma, ficando patente que não detém legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença subjacente, carecendo de verossimilhança as alegações formuladas pelo agravante, devendo ser preservada incólume, ao menos por ora, o provimento guerreado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71088914 - Pág. 1/7 (fls. 21/27) e ID Num. 71088915 - Pág. 29/13 (fls. 29/40) – ação principal. [2] - ID Num. 103952304 - Pág. 1/2 (fls. 199/200) – ação principal. [3] - ID Num. 103994832 - Pág. 2 (fl. 355) – ação principal. [4] - Consulta ao andamento processual da ação principal.